Tribunal: TJES
Processo: 5011294-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011294-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: ANGELA MARIA PAULO CEZANI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
NA ORIGEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante (operadora de plano de saúde) forneça e custeie tratamento domiciliar (home care) à agravada, paciente diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a necessidade de custeio do tratamento domiciliar pela operadora de plano de saúde, à luz da exclusão contratual do atendimento domiciliar e da alegada taxatividade do rol de procedimentos da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A recorrida demonstrou a necessidade do tratamento domiciliar por meio de laudos médicos especializados, indicando a gravidade de seu quadro clínico e a imprescindibilidade do atendimento domiciliar para o controle de sua condição, especialmente diante da evolução rápida da doença (ELA).

A cláusula contratual que exclui o fornecimento de tratamento domiciliar é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que estabelece que as operadoras de planos de saúde podem definir as doenças cobertas, mas não os tratamentos indicados pelos médicos, desde que necessários e adequados à enfermidade.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, e sua aplicação restrita para negar cobertura de procedimentos indicados para preservar a saúde e a vida do paciente configura prática abusiva.

A agravante não comprovou qualquer risco de dano grave ou irreversível decorrente do cumprimento da decisão, limitando-se a alegar, de forma genérica, prejuízos financeiros. Por outro lado, o risco de dano à saúde da recorrida em razão da interrupção do tratamento domiciliar é evidente, configurando o
periculum in mora
.

A decisão proferida pelo juízo de origem mostrou-se acertada ao priorizar a manutenção da saúde e da vida da agravada, com base nos laudos médicos e nas provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando este é necessário e indicado por médico, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo. 2. A operadora de plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado para combatê-las, desde que este seja necessário à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1899424/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.829.583/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22/06/2020; TJES, AI nº 0032571-26.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 18/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011294-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
AGRAVADO: ANGELA MARIA PAULO CEZANI

Advogados do(a) AGRAVADO: LORENA MATIAS ARAUJO - ES34241-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A, ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS - ES17515-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado,
t
rata-se
de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo
interposto contra a decisão proferida pelo juízo da
9
ª Vara Cível de
Vitória
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu
em parte
a tutela de urgência formulada,
para que a recorrente
forneça e custeie em caráter domiciliar e limitados aos profissionais da rede credenciada da ré ou a serem contratados por esta, os seguintes tratamentos em benefício da autora: i) Fisioterapia respiratória especializada em doenças neuromusculares: no mínimo 5x por semana; ii) Fisioterapia motora especializada em doenças neuromusculares: no mínimo 5x por semana; iii) Fonoaudiologia especializada em disfagia, que abrange a doença específica (ELA): no mínimo 5x por semana; iv) Terapia Ocupacional especializada em disfunções neurológicas: no mínimo 1x/semana; v) Consultas médicas com médico neurologista especializado em doenças neuromusculares:frequência bimestral vi) Consultas médicas com médico paliativista: frequência mensal; vii) Consultas médicas com médico clínico: frequência semanal; viii). Nutricionista especialista em Doenças Neuromusculares: 1x ao mês, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 três mil reais)
.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente:
(i
)
que há cláusula expressa que excluí o atendimento domiciliar, não constando na Lei nº 9.656/98 e tampouco na Resolução Normativa nº 465/2021 como procedimento obrigatório;
(ii)
taxatividade do rol da ANS;
(iii)
que embora a recorrida tenha sido diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), ao ser realizado visita domiciliar, verificou que os cuidados a serem demandado à recorrida é de baixa complexidade;
(iv)
dever de fornecimento pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que é de caráter suplementar o dever da operadora de plano de saúde;
(v)
ausência de urgência/emergência;
(vi)
r
equer a concessão
de efeito suspensivo
, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC
e no mérito a reforma da decisão.

D
ecisão
ID
9484214

indeferindo o pedido de
efeito suspensivo.

Contrarrazões

ID
9820478

pelo desprovimento do recurso.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC
nesta instância
. Explico.

A

recorrida
logrou
êxito
em
demonstra
r
a necessidade de tratamento domiciliar na origem, diante do
s
laudo
s
médico
s dos
especialista
s
que trata
m
a
paciente, com indicativo de necessidade de acompanhamento em casa, o que reforça a necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia.

Por se tratar de decisão proferida
“in initio litis”
, a medida adotada pelo juízo originário em manter o tratamento já dispensado se revela mais prudente e compatível com a necessário resguardo da integridade física da parte agravada, sobretudo diante da comprovada relação contratual.

Não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, apenas aponta, de forma abstrata, os efeitos patrimoniais, embasado que não tem o dever de custear o tratamento domiciliar porque há cláusula expressa excluindo referido tratamento, além do rol da ANS ser taxativo.
Contudo, a operadora pode apenas estabelecer as doenças cobertas pelo contrato, mas não o tratamento indicado para combatê-las.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM PALBOCICLIBE 125MG. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. REVELA-SE ABUSIVO O PRECEITO EXCLUDENTE DO CUSTEIO DOS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO CLÍNICO, INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, VOLTADO À CURA DE DOENÇA COBERTA. II. A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO PODEM LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE. Dessa forma,
sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente.
III - O fato de o medicamento não constar do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de catálogo meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. lV - No caso específico do fármaco solicitado (palbociclibe), é imperioso registrar que a jurisprudência pátria, sobretudo após a sua aprovação pela ANVISA, vem chancelando a sua concessão pelos planos de saúde. V-Recurso desprovido. (TJES; AI 0032571-26.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/03/2019; DJES 25/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. INDEFERIMENTO PELA JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO NO CONTRATO. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Em que pese a ausência de comprovação da malignidade dos nódulos da apelada ou de urgência e emergência, o procedimento foi devidamente indicado pelo seu médico assistente como forma de prevenção de neoplasia maligna e tratamento, eis que a paciente já havia passado por seis intervenções (fl. 26), além de possuir histórico familiar da doença. 2. É pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
havendo divergência entre o entendimento do médico assistente e da Junta Médica instaurada pelo plano de saúde, deve prevalecer aquele.
Precedentes. 3. Consolidado o entendimento de que rol estabelecido pela ANS é meramente exemplificativo, de forma que se demonstra abusiva a restrição imposta no contrato pela operadora do plano de saúde. 4. Apelação improvida. (TJES; Apl 0041407-95.2012.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 12/02/2019; DJES 28/02/2019)

Nesse passo, é abusiva a cláusula contratual que limita o tratamento a ser utilizado pela paciente, cabendo apenas ao médico que o acompanha tal avaliação.

O fato de não constar no rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir o exame
ou
procedimento solicitado pelo médico, já que a lista é apenas exemplificativa e consta tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, sendo inadmissível a alegação de que não haveria cobertura contratual,
conforme ente
n
dimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
(AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1886495/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).

De qualquer sorte, no caso, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso reformada a decisão na forma pretendida, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o tratamento
domiciliar
do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custear a medida fora das hipóteses de indicação.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento home care
,
há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares
. 2. A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento que, diga-se, não há prazo determinado e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação.
3. O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. 4 - Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de infecção respiratória a agravar ainda mais seu quadro clínico, não sendo prudente nem razoável que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão.
5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008562, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020)

ACÓRDÃO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (...). (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017).
2. Por isto, esta Corte entende que é abusiva a limitação ou a exclusão contratual do referido tratamento ( home care ), quando prescrito como necessário para manutenção da saúde do paciente, como no caso dos autos. Precedentes. 3. A documentação anexada à exordial do processo originário, em especial as fichas de acompanhamento clínico da paciente, que demonstram que o serviço de home care já estava sendo prestado antes da internação em casa de repouso, evidenciam a necessidade de continuidade do tratamento, o qual não deve ser interrompido em razão da aparante abusividade da exclusão contratual
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001852, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Assim, não merece acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o acerto da decisão recorrida em manter o tratamento já dispensado,
sobretudo se examinado último relatório médico apresentado na origem de 31.07.2024 na qual consta a rápida evolução da doença que acomete a recorrida, além da necessidade de atendimento domiciliar e do direcionamento acerca a frequência no atendimento dos profissionais especializados - fisioterapeuta e fonoaudiólogo – diante da demanda apresentada pela paciente
.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.